Tribunal: TJPA
Processo: 0817430-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817430-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON DE JESUS GOMES SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.

0817430-62.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0003367-45.2018.8.14.0031

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

CLEITON DE JESUS GOMES SILVA

IMPETRANTE:

EDUARDO MAIA SANTANA – OAB-PA 31.971

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJU – PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTS. 121, §2º, INCS. I E III, E 121, §2°, INC. I C/C O ART. 14, II (DUAS VEZES), NA FORMA DOS ARTS. 69 E ART. 29, TODOS DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. VICIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA SEGREGATÓRIA. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DE ORDEM CONCEDIDA EM JULGAMENTO DE CORRÉU. REJEIÇÃO. NECESSIDADE. DECRETOS PRISIONAIS. DISTINÇÃO BASES OBJETIVAS DE FUNDAMENTAÇÃO.

REGRA VERSADA NO ART. 580 DO CPP. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO IMPETRADA MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.

0817430-62.2023.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº.

0003367-45.2018.8.14.0031

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

CLEITON DE JESUS GOMES SILVA

IMPETRANTE:

EDUARDO MAIA SANTANA – OAB-PA 31.971

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJU – PA

CAPITULAÇÃO PENAL:

ARTS. 121, §2º, INCS. I E III, E 121, §2°, INC. I C/C O ART. 14, II (DUAS VEZES), NA FORMA DOS ARTS. 69 E ART. 29, TODOS DO CP.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

__________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado

Eduardo Maia Santana
(OAB/PA 31.971) em favor de
CLEITON DE JESUS GOMES SILVA
, já qualificado nos autos,

contra decisão proferida pelo Juízo da

Vara Única de Moju – PA que, nos autos de processo nº.

: 0003367-45.2018.8.14.0031, manteve o paciente preso provisoriamente.

O impetrante pretende, basicamente, a extensão dos efeitos da ordem concedida no julgamento do HC de n. 0814749-22.2023.8.14.0000 pela Seção de Direito Penal deste tribunal, ocasião em que foi revogada a prisão preventiva do corréu Tiago Araújo Ferreira em razão de fundamentação inidônea, especialmente em razão de a prisão preventiva ter sido decretada com base na gravidade abstrata do delito e o corréu residir em outro estado e comprovado trabalho lícito.

Requereu, liminarmente, a antecipação da tutela requerida para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição imediata de alvará de soltura em seu favor.

No mérito, pugnou pela ratificação da liminar eventualmente acolhida para que ordem seja concedida em definitivo nos moldes pleiteados na impetração (id

16817502).

Juntou documentos (id

16817505 - Pág. 1 – 16818317 - Pág. 1).

Decisão rejeitando concessão de tutela de provisória (id

17221145).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17337774).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual se manifesta pela denegação da ordem (id

17691470).

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ordem não comporta concessão.

Como é cediço, a aplicação da regra versada no art. 580
1
do CPP somente tem lugar quando a decisão se funda em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não me parece ser o caso dos autos.

De início, destaco que, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 17337774), é possível concluir que o atual decreto prisional que sustenta a manutenção da custódia cautelar do ora paciente é distinto daquele que fora objeto de apreciação e julgado no HCCrim 0814749-22.2023.8.14.0000, o qual, registro, data de 19/04/2017, ocasião em que o cenário processual era igualmente diferente do que se apresenta hoje na origem.

A bem da verdade, constato que, após a decretação da prisão preventiva e o cumprimento do mandado correspondente em relação ao coacto, novas decisões acerca da questão foram prolatadas sequencialmente no processo originário, sendo que a última delas foi proferida em 06/12/2023 e apresenta fundamentação associada a novos eventos que ocorreram no transcurso da marcha processual durante significativo lapso temporal decorrido.

Quer dizer, o feito originário já conta com importantes elementos de prova amealhados sobre a autoria e a materialidade ao final de sua fase instrutória, de modo que não há como se cogitar de benefício de extensão dos efeitos de uma decisão que conta com base objetiva de fundamentação distinta daquela que sustenta, nos tempos atuais, a imposição da medida cautelar extrema em desfavor do ora coacto.

Portanto, não restando evidenciado o alegado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Posto isso,
conheço e denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1
Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Belém, 15/03/2024